Tribunal: TJSP
Processo: 2279149-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Justiça gratuita – Requerimento formulado pela ré, pessoa jurídica – Decisão de indeferimento atacada – Balancete de verificação desprovido de assinatura de responsável legal e contador habilitado – Ausência do fornecimento de elementos demonstrativos de hipossuficiência - Inversão do ônus da prova – Descabimento - Inexistência de relação de consumo a autorizar a inversão pretendida –

Ementa:
Justiça gratuita – Requerimento formulado pela ré, pessoa jurídica – Decisão de indeferimento atacada – Balancete de verificação desprovido de assinatura de responsável legal e contador habilitado – Ausência do fornecimento de elementos demonstrativos de hipossuficiência - Inversão do ônus da prova – Descabimento - Inexistência de relação de consumo a autorizar a inversão pretendida – Excepcionalidade não configurada - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.